Tribunal: TJMT
Processo: 1009021-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009021-05.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO HELENO DE ARAUJO - CPF: 019.017.891-44 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), PEDRO HELENO DE ARAUJO - CPF: 019.017.891-44 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), PAULO HELENO DE ARAUJO - CPF: 037.832.421-77 (VÍTIMA), FATIMA HELENO DE ARAUJO - CPF: 030.010.861-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA – PRISÃO EM FLAGRANTE –
INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE FIANÇA, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE DISPENSA – ORDEM CONCEDIDA.

O arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar.

O inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, especialmente porque c
omprovada a hipossuficiência do paciente, o qual é assistido pela Defensoria Pública.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Ordem concedida, liminar ratificada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009021-05.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pela Defensoria Pública, em favor de
PEDRO HELENO DE ARAÚJO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT.

Narra que:

“Em síntese, o paciente foi preso em flagrante delito, na data de 19/04/2.020, por ter, segundo a Autoridade Policial, incorrido na prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 147 e 140 do Código Penal. Posteriormente (Ref. 3), o flagrante fora homologado, onde a MM Juíza Plantonista concedeu liberdade provisória ao paciente Pedro Heleno de Araújo mediante o pagamento de fiança no importe de 01 (um) salário mínimo vigente, conforme Incidente Criminal no 1000399-17.2020.8.11.0038 (PJE). Por não dispor de condições financeiras, o paciente não pagou o valor arbitrado, motivo pelo qual permanece ainda preso. Data vênia, a concessão do beneplácito de liberdade provisória sem fiança, à míngua dos requisitos ensejadores da constrição preventiva, é medida que se impõe.”

Sustenta que o paciente não tem condições financeiras de arcar com a fiança, sendo assistido pela Defensoria Pública.

Argumenta, ainda, que o não pagamento da fiança não justifica a manutenção do paciente no cárcere, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi
deferido
, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente, consoante id. N. 40282491 - Pág. 3.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n. 40413459 - Pág. 4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 41517966 - Pág. 5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
PEDRO HELENO DE ARAÚJO
, apontando a ausência dos motivos autorizadores da medida.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes razões:

“Com as inovações da Lei no 12.403/2012 o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (fumus commissi delicti e periculum libertatis), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A fiança - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Ademais, é evidente a hipossuficiência do paciente, o qual é defendido pela Defensoria Pública e já permanece no cárcere por cinco dias, apenas e tão somente porque não dispõe do valor arbitrado.

A propósito, de longa data venho insistindo, em casos análogos, na necessidade de fundamentação das medidas cautelares em geral, em especial da fiança, a exemplo dos Habeas Corpus n. 8114/2014; n. 8115/2014 e n. 8116/2014, em que deferi liminarmente as ordens liberatórias.

Saliente-se, ainda, que afigura manifestamente ilegal a manutenção do paciente preso, por longo período, apenas e tão somente porque não teve condições de arcar com o valor da fiança, sem que exista qualquer título prisional para justificar a custódia.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF. FIANÇA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA FIANÇA. TEMPO DE PRISÃO CONCRETAMENTE CUMPRIDO. ILEGALIDADE. PRESENÇA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. In casu, o arbitramento da medida cautelar de fiança não apresentou qualquer fundamentação específica quanto à necessidade e adequação da medida, bem como a finalidade pela qual se impunha a referida cautelar, o que evidencia ausência de fundamentos para a imposição da cautelar. 2. Esta Corte tem compreendido que o inadimplemento da fiança arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal. 3. Habeas corpus concedido, para a soltura do paciente, DANILO HENRIQUE SILVA, independentemente do pagamento da fiança que deve ser isenta, sem prejuízo de novo e fundamentada decisão de necessária medida cautelar penal diversa de prisão.” (STJ, HC 385.922/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017).

Por fim, consigno que o Superior Tribunal de Justiça deferiu liminar no HC n. 568.693/ES, determinando que, em virtude da pandemia do COVID-19, sejam postos em liberdades “aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro”.

Logo, não havendo justificativa concreta para a imposição da cautelar pecuniária e demonstrada a hipossuficiência do paciente Pedro Heleno de Araújo, defiro a liminar pleiteada, para afastar a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar,
afastando a exigência do pagamento de fiança, mantidas as demais cautelares fixadas pelo juízo da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020